Tribunal: TJDFT
Processo: 0005909-73.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONSTATADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que cassou a sentença que declarou a prescrição da execução fiscal, porém não fixou os honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, que declarou que não houve condenação na parte na origem.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: ‘’Ausentes os requisitos do artigo 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios’’.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017);
STF. 1a Turma. ARE 948578 AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 21/6/2016 (Info 831).